Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TENTATIVA DE CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
3. Nos termos como já decidiu esta eg. 8a Turma Cível, “O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo” (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. No caso, considerando que o endereço declinado na Junta Comercial ainda não foi diligenciado no feito, prematuro afirmar que não há possibilidade de citação da parte Executada nos endereços informados aos órgãos públicos ou que a empresa não esteja exercendo atividades, de modo a aplicar a presunção de encerramento irregular estabelecida na Súmula 435/STJ e no Tema 630/STJ.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.